Tribunal: TJSP
Processo: 0015938-56.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material no julgado. Pretensão dos embargantes de modificação do julgado. Inadmissibilidade. Razões dos presentes embargos que já foram apreciadas em precedentes embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão que procedeu à readequação de decisão colegiada anterior à luz dos entendimentos firmados pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material no julgado. Pretensão dos embargantes de modificação do julgado. Inadmissibilidade. Razões dos presentes embargos que já foram apreciadas em precedentes embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão que procedeu à readequação de decisão colegiada anterior à luz dos entendimentos firmados pelo Pretório Excelso (Tema 810) e Colendo Superior Tribunal de Justiça (Temas 119, 295 e 905), em sede de precedentes vinculantes. Prequestionamento. Prescindibilidade. Embargos rejeitados.